Tribunal: STF
Processo: ARE 1326666
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “DÍVIDA ATIVA. IPVA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO. INÉRCIA DO CREDOR CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. É regular a inscrição dos dados de contribuinte inserido na dívida ativa nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 2. Havendo quitação do débito, o credor deverá providenciar a retirada da respectiva anotação nos cadastros de proteção ao crédito, em até cinco dias úteis (precedente STJ: REsp 1.149.998/RS). 3. No caso de pagamento parcelado, transcorrido o prazo para o pagamento, deverá o credor verificar a quitação e providenciar a baixa da anotação restritiva em relação ao credor. 4. Verificada a inércia do credor em regularizar a situação do antigo devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, resta configurado o dano e sua responsabilidade civil em repará-lo. 5. Recurso parcialmente provido” (fl. 155, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 211, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta que “a configuração da ocorrência de danos morais e materiais dependem da prova do nexo de causalidade entre o fato gerador do dano e suas consequências nocivas ao patrimônio e a moral, sem que tenha ocorrido quaisquer excludente desta responsabilidade, que como demonstrado a exaustão, não é o caso que se por sub judice” (sic, fl. 232, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).
    4. No agravo, o agravante alega que a matéria constitucional teria sido prequestionada.
    Assevera que “a ofensa ao § 6º do artigo 37 da CF/88 é direta posto que no caso o evento foi causado por ação da vítima” (fl. 28, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A alegada ofensa ao § 6º do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Como muito bem salientou o nobre julgador a quo, a responsabilidade civil objetiva do Estado apenas dispensa, como pressuposto de constituição, a verificação de culpa ou dolo do agente na prática do ato que se reputa ilícito, mantendo-se hígida a necessidade de verificação dos demais, quais sejam: o dano e o nexo causal entre esse e a conduta do agente.
    Da análise dos autos, verifica-se que o registro do nome do apelante no SERASA EXPERIAN foi incluído em 12 de dezembro de 2015, relativo à ocorrência datada de 21 de novembro de 2014, no valor nominal de R$ 119,32 (cento e dezenove reais e trinta e dois centavos), cujo credor é a Procuradoria Geral do Estado do Piauí - fls: 14/15.
    Os documentos de fls. 16/17, por sua vez, comprovam a quitação de dois débitos inscritos na dívida ativa do apelante, no montante de R$ 170,88 (cento e setenta reais e oitenta é oito centavos) e R$ 105,24 (cento e cinco reais e vinte e quatro centavos). 
    Embora os valores inscritos e quitados não coincidam, a quitação total do débito relativo à inscrição do nome do apelante nos cadastros do SERASA EXPERIAN, por indicação do Estado do Piauí/apelado, restou incontroversa nos autos, configurando-se o nexo causal entre o ato do agente e o dano alegado” (fls. 159-160, vol. 1).
    Examinar e decidir sobre a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Responsabilidade civil do estado. Dano moral. Nexo de causalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.307.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral e material. Nexo de causalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.245.814-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora